Tribunal: TJPA
Processo: 0000042-72.2017.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000042-72.2017.8.14.0039

APELANTE: ANTONIO SOUSA GOMES, ELIAS DE SOUSA DIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR: NULIDADE PROCESSUAL POR AUSENCIA DE DEFESA PRELIMINAR – REJEIÇÃO. 1. É cediço que a decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo por aplicação do princípio do
pas de nullité sans grief
. Neste caso, além de preclusa a questão, como verifico acima, a defesa não logrou em demonstrar qual o prejuízo experimentado em razão da ausência de defesa preliminar.

NULIDADE PROCESSUAL – AUSENCIA DOE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 226 DO CPP OU ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA – IMPROVIMENTO. 2.

2. Diante do arcabouço processual constante dos autos, as provas colacionadas, produzidas tanto em sede policial como em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são harmônicas entre si, em que evidenciam a autoria delitiva dos apelantes na empreitada criminosa, sendo inviável a tese de absolvição por insuficiência probatória, além de que, com relação ao disposto no art. 226 do CPP, ainda que haja irregularidade no ato de reconhecimento, a condenação fundamentada em provas independentes e não contaminadas, como neste caso, se mantém, uma vez que, por si sós, já demonstram a autoria delitiva dos acusados no delito em apreço.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

ANTONIO SOUSA GOMES E ELIAS DE SOUSA DIAS
interpuseram o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas que os condenou pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º, II do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que no dia 5 de janeiro de 2017, a vítima Lucicleia Pereira da Silva estava na Padaria Galeria do Pão, de propriedade da sua mãe, juntamente com as funcionárias Fabiana Maria da Silva e Izone Cunha da Graça, quando os réus chegaram em uma motocicleta e, de posse da arma de fogo calibre 38, roubaram R$200,00 (duzentos reais) da caixa registradora do estabelecimento, um celular Galaxy II da vítima Lucicleia, bem como o celular de uma cliente que estava no local.

Em seguida, os réus fugiram do local na motocicleta, mas uma funcionaria conseguiu anotar a placa do veículo, sendo que esta informação foi repassada para a polícia militar, que, em diligências, localizou a proprietária da motocicleta, senhora Ivoneide Sousa Gomes, que informou aos policiais que emprestou a sua motocicleta ao seu filho Elias e ao seu irmão Antônio, ora réus. Os réus foram presos em flagrante e a vítima os reconheceu na delegacia como sendo os autores do crime.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou ANTONIO SOUSA GOMES E ELIAS DE SOUSA DIAS ambos a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, no regime semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II do Código Penal Brasileiro.

Inconformados, os acusados recorreram da decisão.

Pugnam, preliminarmente, pela nulidade processual por ausência de defesa preliminar e ausência de reconhecimento formal dos réus na delegacia. No mérito, pela absolvição por insuficiência probatória.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para julgamento na Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Preliminarmente a defesa pugna pela nulidade processual por ausência de defesa preliminar e ausência de reconhecimento formal dos réus na delegacia.

Como constante dos autos, os apelantes, à época em que foram citados para apresentarem Resposta à Acusação, eram representados por advogados devidamente constituídos, conforme pedido de habilitação nos autos e procuração particular (ID n. 6568456). Observa-se, ainda que um dos patronos, Agliberton Alcântara da Rocha, fez-se presente na audiência de instrução e julgamento ocorrida em 09/11/2017 (ID n. 6568457), não tendo arguido qualquer vício pela não apresentação da Defesa Preliminar em favor dos réus, ao contrário, apresentou Alegações Finais em audiência e atendeu ao despacho do Juiz a quo, apresentando a Resposta à Acusação, mesmo que ao final da instrução, sem arguir qualquer tipo de nulidade ou requerer a repetição de atos processuais (Id. 6568458).

No entanto, com representação de novo advogado, os apelantes apresentaram Questão de Ordem requerendo o reconhecimento da nulidade do processo a partir da citação (ID n. 6568461), o que, todavia, foi indeferido pelo magistrado, por entender que havia precluído o direito de alegar qualquer nulidade dos atos processuais (ID n. 6568461).

Como bem disposto, a defesa dos apelantes se fez presente durante toda a instrução processual, inclusive na audiência realizada, momento em que deveria ter se manifestado sobre a ausência da Defesa preliminar, o que não fez, incidindo, portanto, em preclusão.

Ademais, é cediço que a decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo por aplicação do princípio do
pas de nullité sans grief
. Neste caso, além de preclusa a questão, como verifico acima, a defesa não logrou em demonstrar qual o prejuízo experimentado em razão da ausência de defesa preliminar.

Preliminar rejeitada.

Quanto a ausência de reconhecimento formal dos réus na delegacia, ausência dos requisitos previstos no art. 226 do CPP, analiso-o juntamente com o pedido de absolvição pro insuficiência probatória.

É cediço que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

In casu, observa-se que há outras provas, inclusive judiciais, que torna inviável o pedido de nulidade do reconhecimento feito pela vítima em sede policial.

Em juízo, a testemunha Fabiana Maria da Silva, funcionaria da padaria, estabelecimento em que ocorreu o delito afirmou que
“(...) Que estava perto de LUCICLEIA; Que uma moto parou em frente ao estabelecimento; Que um senhor desceu da moto, adentrou o loca, e tirando uma mochila das costas anunciou o assalto, dizendo que se LUCICLEIA corresse ia matá-la; Que o assaltante exigiu que ela colocasse tudo dentro da mochila; Que LUCICLEIA fez menção de que ia correr, mas a depoente disse que ela devia obedecer; Que então LUCICLEIA passou a colocar o dinheiro na mochila; Que o réu foi em direção ao balcão, ameaçando a todos; Que ambos estavam armados e de capacete; Que um ficou na moto e o outro entrou; Que anotou a placa da moto; Que não lembra quem ligou para a polícia; (...) Que o confeiteiro e seu ajudante encontraram um policial fardado em uma padaria vizinha e pediram ajuda; Que repassaram a placa da moto a este policial; Que a motocicleta era vermelha; Que foi à Delegacia e reconheceu os réus; Que estavam com roupas diferentes; Que foram presos horas depois do crime; (...) Que não levaram nada seu; (...) Que levaram dinheiro da padaria e o celular de LUCICLEIA; Que foi o Antônio que entrou no local; (...) Que o acusado que entrou no estabelecimento era mais velho, mais baixo e forte; (...) Que o acusado estava de capacete, mas viu seu rosto na região dos olhos; (...) Que a dona da moto estava na Delegacia (...).”

Izoni Cunha da Graça, funcionaria do mesmo estabelecimento, afirmou que
“Que um senhor chegou, entrou, botou uma mochila em cima do balcão e exigiu que passassem tudo que era um assalto; Que estava de capacete; (...) Que percebeu que era um senhor; Que era baixo e forte; Que não foi agressivo, mas depois puxou a arma e se dirigiu ao balcão, levando, inclusive o celular de uma cliente que não foi identificada; Que não levaram nada de FABIANA; (...) Que reconheceu os acusados na Delegacia; (...) Que ELIAS era alto, magro e estava barbudo; (...) Que conseguiu anotar a placa da moto;(...) Que sabe que os acusados foram presos à tarde; (...) Que nada foi recuperado; Que ELIAS não estava armado (...).”

Mauricio Pimentel Sousa, Policial Militar disse:
“Que foram informados sobre o assalto na panificadora; (...) Que obtiveram como informação a placa da moto utilizada no crime; Que diligenciaram e conseguiram o endereço da proprietária; Que a motocicleta estava estacionada na casa da mãe de um dos acusados; Que ela primeiro disse que a moto estava numa oficina, mas depois confirmou que tinha emprestado o veículo a seu filho e seu irmão; Que encontraram um dos acusados em via pública e efetuaram sua prisão; Que a princípio ele negou os fatos, mas depois confirmou a prática do delito (...)”

O Policial Militar Rodrigo Octavio Saldanha Leite, afirmou
: “Que tinha ido comprar pão em outra padaria próximo à panificadora que sofreu o assalto; Que estava fardado; Que populares lhe abordaram e informaram do assalto; Que seriam dois indivíduos em uma moto; Que possivelmente efetuaram um disparo, pois ouviu um barulho semelhante a um tiro, e empreenderam fuga do local; Que ainda tentou persegui-los com seu automóvel, mas não conseguiu; Que retornou e foi até a padaria onde ocorreu o crime e lá passaram-lhe a placa da moto e foi até a Polícia Civil e conseguiu o endereço da proprietária da moto; Que junto da guarnição, saiu em diligência até o local e a senhora que lhes recebeu disse que era dona da motocicleta; Que ela lhe disse que o veículo não estava com ela, depois lhe disse que estava com seu filho e, por último, que estava na oficina, mas as histórias não batiam; Que perceberam que um dos envolvidos seria o filho da proprietária da motocicleta e fizeram buscas pelas proximidades e encontraram o réu ANTÔNIO, que foi detido junto com outro rapaz, filho da proprietária da moto; Que ela disse que eles pegaram a motocicleta sem seu consentimento e que e não sabia do crime ocorrido.”

A vitima Lucicleia Pereira da Silva, embora não ouvida em juiz, declarou em sede policial os mesmos fatos descritos durante a instrução criminal, ao declarar que estava na padaria galeria do pão onde trabalha e sua mãe é proprietária e que estava na companhia de Fabiana Maria e Izone Cunho, que são funcionarias da padaria e que entrou no local um homem com capacete de moto na cabeça, que estava armado e falou ‘passa tudo e coloca dentro da bolsa’, que esse homem pegou R$200,00 do caixa e seu aparelho celular e que uma cliente no local também entregou seu aparelho celular a um dos assaltantes; e que entrou outro homem que abriu a gaveta que também estava com capacete e ajudou a pegar a mochila e que após subiram na moto e empreenderam fuga. A funcionária do local conseguiu anotar a placa da moto e repassada as informações a polícia, localizaram a proprietária da moto que informou que a moto estava com seu filho Elis. Que os suspeitos foram identificados como Antônio Sousa Gomes sendo este o senhor que entrou primeiro.

Diante do arcabouço processual constante dos autos, as provas colacionadas, produzidas tanto em sede policial como em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são harmônicas entre si, em que evidenciam a autoria delitiva dos apelantes na empreitada criminosa, sendo inviável a tese de absolvição por insuficiência probatória, além de que, com relação ao disposto no art. 226 do CPP, ainda que haja irregularidade no ato de reconhecimento, a condenação fundamentada em provas independentes e não contaminadas, como neste caso, se mantém, uma vez que, por si sós, já demonstram a autoria delitiva dos acusados no delito em apreço.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 04/04/2024